Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712544-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de cheques movida contra a recorrente por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP, determinou a suspensão da execução e o impedimento de manutenção de constrição patrimonial, conforme decisão proferida no processo de recuperação judicial movido pela agravante, mas, ao mesmo tempo, manteve a penhora de créditos detidos pela devedora junto ao Tribunal de Contas da União. Alega o agravante, em síntese, que havia sido deferida a penhora de créditos derivados de seu faturamento em contratos administrativos mantidos com o Tribunal de Contas da União, mas que formulou pedido de recuperação judicial, que foi deferido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015. Aduz que no referido decisum, proferido em 1o de abril de 2022, o Juízo da recuperação judicial concedeu à recorrente antecipação de tutela recursal para antecipação do stay period, determinando a imediata suspensão de todas as execuções e medidas constritivas efetivadas em desfavor da agravante, visando preservar a continuidade da empresa. Afirma que a decisão agravada restou ambígua, mesmo depois de aclarada em sucessivos embargos de declaração, pois, apesar de em um primeiro momento ter determinado a suspensão da penhora nos moldes do que restou decidido no processo de recuperação judicial, acabou por acolher embargos de declaração mantendo a medida constritiva, ao passo que terminou que o Tribunal de Contas da União não promovesse o depósito dos valores penhorados na conta vinculada à execução ordinária. Defende, assim, que houve o descumprimento da decisão proferida pelo juízo recuperacional, em afronta ao art. 6, II e III da lei 11.101/05 ensejando que "o efeito prático da referida decisão, que cumula a suspensão da penhora com a sua continuidade, é exatamente a restrição dos valores a receber por parte da Agravante". Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzindo que o não recebimento do faturamento mantido pela agravante junto ao Tribunal de Contas da União inviabilizará suas atividades empresariais, impedindo até mesmo o pagamento do salário de seus colaboradores, considerando notadamente a situação de crise financeira vivenciada pela empresa e já demonstrada no processo de recuperação judicial. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal "para suspender a penhora dos recebíveis do TCU, deliberando pelo repasse dos valores à Agravante", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 34647409. A agravada peticionou no ID 34745106, requerendo o julgamento conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento por ela interposto, distribuído sob o no. 0712755-77.2022.8.07.0000. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois, de fato, o provimento judicial agravado é ambíguo e contraditório, denotando que não foi dado devido cumprimento à decisão proferida no processo de recuperação judicial. Da análise dos autos de origem verifica-se que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal deferiu o processamento da recuperação judicial da agravante nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015. Ao admitir a recuperação judicial, em decisão proferida em 1o de abril de 2022, o Juízo recuperacional deferiu antecipação de tutela à agravante, decretando a suspensão das execuções movidas em face da recorrente, além da "proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial". Verifica-se no referido decisum que o Juízo da recuperação judicial considerou especificamente necessária a suspensão a penhora do faturamento da recorrente em contratos administrativos, pois passível de inviabilizar a continuidade da atividade empresária, in verbis: "As requerentes postulam, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial (artigo 6o, II e III da LRJF). Por outro lado, os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial (artigos 48 e 51 da LRJF) foram, na sua grande maioria, preenchidos. E as pendências (relacionadas a documentos elencados no artigo 51) podem vir a ser sanadas. Ademais, a penhora dos créditos de contrato executado pelas requerentes de ID. 120295534, equivalente à penhora do faturamento da empresa, em quantia vultosa, poderá, acaso concretizada, comprometer a própria recuperação da empresa. Nesse sentido, tenho que a tutela deve ser antecipada, com vistas à preservação da empresa (artigo 47 da LRJF). Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória para determinar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). (ID 120497061 dos autos de origem - g.n.)." A referida decisão impõe a imediata suspensão da execução originária e obsta a continuidade da penhora de créditos da agravante perante o Tribunal de Contas da União, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser observado por imperativo legal do art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005: "Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência." Assim, com o deferimento da recuperação judicial e deflagração do stay period, é irrefutável a suspensão das execuções movidas em face da devedora, ficando proibida a realização de atos de constrição patrimonial, conforme decidido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com aparo no supracitado dispositivo legal. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO RÉU DEFERIDO ANTERIORMENTE À BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS BENS. CABIMENTO. 1. Em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico - PJE desta Corte de Justiça, constata-se que o réu, ora agravante, teve deferido o processamento de sua recuperação judicial, tendo o MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF destacado os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, dentre os quais a suspensão de qualquer forma de "retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias". 2. Posto que o crédito vindicado pelo banco autor, ora agravado, não esteja abrangido na recuperação judicial do réu, ora agravante, conforme dicção do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, este mesmo dispositivo, estabelece que "não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.". 3. Considerando que os bens objeto da ação originária são essenciais à atividade rural desenvolvida pelo réu, ora agravante, e, tendo em vista que a este foi deferido o processamento de sua recuperação judicial, impõe-se acolher o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam restituídas as duas plantadoras adubadoras pantográficas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1362862, 07138585620218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPOSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do andamento do processo de origem e de qualquer transferência de valores até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial da agravada, impondo aos agravantes que recebam seu crédito nos termos do plano da recuperação judicial deferida. 2. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005 3. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 4. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora/depósito anterior. 5. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão dos credores de proceder ao levantamento da quantia depositada nos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1302351, 07270119320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso dos autos verifica-se que o Juízo de origem, ao acolher embargos de declaração, acabou por proferir decisão ambígua e contraditória, que nega eficácia à decisão proferida no processo de recuperação judicial e viola o disposto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005. Constata-se que ao ser comunicado do deferimento da recuperação judicial , o Juízo de origem proferiu decisão adequada, em 4 de abril de 2022, suspendendo o curso da execução e a penhora de créditos devidos à agravante pelo Tribunal de Contas da União, confira-se: "A parte executada requer a suspensão da presente execução, em razão do deferimento do pedido de tutela provisória, proferido pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos autos da Recuperação Judicial de no 0705697-75.2022.8.07.0015. Ante o noticiado, suspenda-se o feito e as medidas constritivas, inicialmente pelo prazo de 180 dias. Comunique-se, com brevidade, ao TCU acerca da suspensão da penhora do crédito pertencente à parte executada City Service Segurança Ltda, CNPJ 37.077.716/0001-05, anteriormente deferida por este Juízo. Dou à presente decisão força de ofício para encaminhamento. Sem prejuízo, encaminhe-se a decisão por Oficial de Justiça, para cumprimento no Tribunal de Contas da União (TCU), no SAFS Quadra 4, Lote 1 - Brasília - DF - CEP 70042-900. Dou à presente decisão força de mandado. Anote-se que há penhoras de valores encontrados via SisbaJud nos IDs 106836570 e 116278856. Há, ainda, agravos pendentes de julgamento (no 0709028-13.2022.8.07.0000 e no 0735065-14.2021.8.07.0000)." (ID 120609273 - g.n.) Contudo, ao acolher embargos de declaração em 6 de abril de 2022, o Juízo de origem alterou a decisão anterior, em provimento contraditório, onde mantém a penhora dos créditos "até ulterior decisão", mas determina a expedição de intimação ao Tribunal de Contas da União para que, apesar da manutenção da penhora, não deposite os valores correspondentes na conta vinculada à execução, in verbis: "Analisada a decisão, nela vislumbro um dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, qual seja, a obscuridade, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos. Com efeito, vê-se que a decisão de ID120609273 suspendeu a presente execução e as medidas constritivas, inicialmente por 180 dias, em razão do deferimento do pedido de tutela provisória, proferido pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos autos da Recuperação Judicial de no 0705697-75.2022.8.07.0015. Ademais, a suspensão do feito alcançou a penhora de créditos da parte executada junto ao Tribunal de Contas da União, deferida por este Juízo no ID117100058. Nesse sentido, ante a responsabilidade do Juízo Recuperacional acerca da destinação do patrimônio da parte executada, inclusive sobre penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, esclareço que o TCU não deverá depositar qualquer valor em conta vinculada a este Juízo. No entanto, a penhora deverá ser mantida até ulterior decisão. (...) Encaminhe-se ao TCU, juntamente com a decisão de ID 120609273. Comunique-se ao Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos autos da Recuperação Judicial de no 0705697-75.2022.8.07.0015, no tocante às penhoras realizadas nestes autos, quais sejam: I) Penhora do valor de R$ 64.166,55 via SisbaJud no ID 106836570 II) Penhora dos valores R$ 3.279,80 e R$ 592,89 via SisbaJud no ID 116278856. (Existem agravos pendentes de julgamento de no 0709028-13.2022.8.07.0000 e no 0735065-14.2021 .8.07.0000). III) Penhora dos créditos decorrente de contrato da parte executada, City Service Segurança Ltda, CNPJ 37.077.716/0001-05, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), até o valor do débito incontroverso e atualizado (R$ 1.208.060,46 - ID115572954), no ID117100058." (ID 120947271 - g.n.)" Interpostos novos embargos de declaração, foi proferida nova decisão mantendo a contradição entre os provimentos antecedentes, sem esclarecer se está ou não mantida a penhora, com a ordem de retenção de valores, aduzindo apenas que "decidiu apenas pela suspensão da mencionada penhora, não devendo o TCU, portanto, depositar qualquer valor em conta vinculada a este Juízo." (ID 121285532) Assim, verifica que o Juízo de origem acabou mantendo a penhora do faturamento da empresa recorrente perante o Tribunal de Contas da União, dispensando apenas que a fonte pagadora deposite o crédito na conta vinculada à execução, até ulterior deliberação. Essa constatação denota a probabilidade de provimento do recurso, pois a manutenção da penhora do faturamento da recorrente obsta a eficácia a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal, deixando de observar o disposto no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005. Ademais, de acordo com o já decidido na recuperação judicial, a manutenção dessa medida constritiva coloca em risco a atividade empresarial desenvolvida pela devedora, o que não comporta reavaliação pelo Juízo da execução. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano à agravante ou mesmo risco ao resultado útil do processo de recuperação judicial, recomendando a concessão da liminar postulada no recurso. Diante do exposto, com fulcro no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005 e art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da penhora dos créditos que sejam devidos à recorrente pelo Tribunal de Contas da União, mantendo-se a garantia do faturamento para viabilizar suas atividades empresariais, até o final do stay period e observadas as demais deliberações do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal no processo de recuperação judicial no 0705697-75.2022.8.07.0015. Expeça-se ofício ao Tribunal de Conta da União comunicando a suspensão da penhora de créditos devidos à agravante CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, que estejam sendo realizadas por determinação exarada no processo de execução no. 0727449-82.2021.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Anote-se para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no. 0712755-77.2022.8.07.0000, em razão da identidade de objeto entre os recursos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator